Tribunal: TJMT
Processo: 1003858-23.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003858-23.2025.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALESONIA MENDES DA SILVA - CPF: 046.391.713-82 (AGRAVADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito civil e processual civil. agravo interno em apelação cível. revisão de cláusulas contratuais bancárias. juros remuneratórios abusivos. restituição em dobro. decisão monocrática fundamentada. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível e manteve sentença de parcial procedência, a qual reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de empréstimo pessoal, determinando sua limitação à média de mercado, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a apreciação monocrática do recurso de apelação sem violação ao princípio da colegialidade; (ii) saber se há abusividade na estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, em contratos de empréstimo pessoal; (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, mesmo sem demonstração de dolo ou má-fé da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático está autorizado pelo art. 932, IV e V, do CPC, estando a decisão devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante do STJ.

4. A discrepância significativa entre as taxas contratadas e a média de mercado, conforme aferido pelo BACEN, configura abusividade contratual nos termos do CDC.

5. A cobrança de encargos em patamar excessivo, sem justificativa objetiva, caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a devolução em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, conforme entendimento pacificado do STJ (EREsp 1.413.542/RS – Tema 929).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a decisão monocrática do relator que nega provimento a recurso, quando fundada em jurisprudência consolidada.

2. A estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado caracteriza abusividade, nos termos do CDC.

3. A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida resulta de conduta contrária à boa-fé objetiva, ainda que não comprovada a má-fé da instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., contra a r. decisão monocrática proferida por este Relator, que, nos autos da Apelação Cível nº 1003858-23.2025.8.11.0015, originária da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (Cf. Id. nº 311583876).

Na origem, trata-se de ação ajuizada por ALESONIA MENDES DA SILVA em face do ora agravante, na qual a autora alegou irregularidade na cobrança de juros remuneratórios em contratos de empréstimos não consignados. O Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade das cláusulas que previam taxas de juros superiores à média de mercado e determinando a restituição em dobro dos valores pagos a maior, além de fixar os juros remuneratórios conforme a taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil (Cf. Id. nº 308851395).

Inconformado, o Banco Mercantil do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação buscando a reforma da sentença, alegando, em síntese, inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada e impossibilidade de devolução em dobro, por ausência de má-fé.

Contudo, o acordão negou provimento ao apelo, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo diploma legal.

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo que a decisão monocrática afronta os princípios constitucionais da colegialidade e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que o julgamento não foi submetido à apreciação do órgão colegiado e carece de fundamentação específica. Sustenta que o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 932, V, do CPC, o que exigiria apreciação colegiada da matéria.

Defende, ainda, que não houve prática de ato ilícito, pois as taxas de juros pactuadas decorrem da própria natureza dos contratos de empréstimo pessoal não consignado, modalidade que comporta risco maior ao credor, justificando a aplicação de juros mais elevados. Alega, ademais, que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente é cabível em caso de comprovada má-fé, o que não se verifica na espécie.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com o consequente processamento do recurso de apelação perante o órgão colegiado, ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação à restituição em dobro dos valores, mantendo-se, se o caso, apenas a restituição simples, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Cf. Id. nº 317956389).

Embora devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Cf. Id. nº 324120865).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 1.021, §2º, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática padece de nulidade por violar o princípio da colegialidade e o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), ao deixar de submeter o julgamento à apreciação do órgão colegiado. Aduz, ainda, que as taxas de juros pactuadas não seriam abusivas e que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente não encontra amparo legal, uma vez que inexistente a má-fé da instituição financeira.

Sem razão o agravante.

O art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar provimento, de forma monocrática, a recurso que se revele manifestamente inadmissível, improcedente ou em confronto com entendimento consolidado em súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e amparada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo 27, que estabelece: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

Quanto ao mérito, o agravante insiste na tese de que as taxas de juros praticadas são justificáveis devido ao alto risco da operação, por se tratar de um empréstimo pessoal não consignado concedido a cliente com dificuldades na obtenção de crédito. Contudo, tal argumento não se sustenta.

Conforme já pontuado na sentença, após consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central (BACEN), verificou-se que, na época da celebração dos contratos, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para operações de mútuo e concessão de crédito pessoal para pessoa física (crédito pessoal não consignado) era de 6,21% ao mês e 105,99% ao ano, referente ao mês de abril de 2025 (contrato n° 808084532), e de 5,91% ao mês e 99,16% ao ano, referente ao mês de junho de 2024 (contrato n° 950001133861).

Em contrapartida, as taxas de juros pactuadas nos contratos em questão foram de 11,99% ao mês e 289,18% ao ano (contrato n° 808084532) e 17,50% ao mês e 592,56% ao ano (contrato n° 950001133861), o que representa mais do que o dobro ou até o triplo das taxas médias aplicadas pelo mercado.

Verifica-se, portanto, que as taxas praticadas pela instituição financeira são aproximadamente três e duas vezes superiores às taxas médias de mercado, respectivamente, o que evidencia discrepância significativa e caracteriza abusividade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO CONTRATUAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente ação de restituição de importâncias pagas cumulada com revisão contratual e reparação de danos morais, proposta por MAYARA GOMES MONTEIRO, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal (taxa de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano), determinando sua limitação à média de mercado, a restituição simples de valores pagos a maior e a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, ainda que considerada abusiva, configura por si só violação aos direitos da personalidade da consumidora, apta a justificar condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado configura abusividade contratual passível de revisão judicial, nos termos do art. 51, IV, do CDC
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança de juros remuneratórios em percentual superior à média de mercado configura prática abusiva, autorizando a revisão contratual nos termos do Código de Defesa do Consumidor
.

2. A abusividade na estipulação de encargos financeiros, por si só, não configura dano moral, sendo imprescindível a demonstração de abalo relevante à esfera íntima ou à dignidade da parte consumidora.

3. A indenização por dano moral em relações contratuais bancárias deve ser reservada a hipóteses excepcionais que extrapolem os meros aborrecimentos da vida civil.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 39, I e 51, IV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1029393-95.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.09.2025;

TJMT, N.U 1006767-45.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.01.2025;

TJMT, N.U 1005333-55.2024.8.11.0045, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 05.09.2025;

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27);

STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1059).

(N.U 1000107-26.2025.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025) (
Negritei
e
Grifei
)

No que tange à repetição do indébito em dobro, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência nos EAREsp 676608/RS, 664888/RS, 600663/RS, 622897/RS e no EREsp 1413542/RS, em decisão final proferida em 21/10/2020, dirimiu a controvérsia ao fixar a tese de que “a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

No caso, a cobrança de juros remuneratórios em percentuais muito superiores à taxa média de mercado, sem justificativa plausível, evidencia prática contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, que se aproveitou da vulnerabilidade da consumidora para impor condições manifestamente desvantajosas.

Assim, mostra-se acertada a decisão agravada ao manter a sentença que determinou a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR AO LIMITE DE 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência proferida em ação revisional cumulada com repetição de indébito, objetivando a redução da taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo consignado, firmado com o banco apelado, sob a alegação de abusividade frente à taxa média de mercado, além da devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,10% a.m.) extrapola o limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado para crédito consignado a servidores públicos; (ii) definir se, em sendo reconhecida a abusividade, é cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior, à luz do art. 42, p.u., do CDC; (iii) examinar a ocorrência de danos morais pela cobrança indevida.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros contratada supera o limite jurisprudencialmente admitido de 1,5 vezes a taxa média de mercado (1,30% a.m.), atingindo percentual de 2,10% a.m., o que configura onerosidade excessiva e quebra do equilíbrio contratual, autorizando a revisão judicial. 4. A fixação de juros acima do patamar de razoabilidade, sem justificativa objetiva e em contexto de contrato de adesão, ofende o princípio da boa-fé objetiva, atraindo a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC. 5. Inexistindo prova de dano à esfera extrapatrimonial do consumidor, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito contratada.” “2.
A restituição em dobro, prevista no art. 42, p.u., do CDC, é cabível quando a cobrança indevida resulta de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé do fornecedor
." "3. A cobrança de juros acima do limite razoável de mercado, desacompanhada de outros elementos de ofensa à esfera da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170; CC, art. 421; CDC, arts. 6º, III e VIII; 39, V; 42, p.u.; CPC, art. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmula 382.

(N.U 1051495-86.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025) (
Negritei
e
Grifei
).

Ante todo exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, deixo de condenar o agravante ao pagamento de multa, por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025